Tribunal: TJES
Processo: 5001007-06.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001007-06.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JAIR VIEIRA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PROCEDIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE LIMINAR DEFERIDA SEM FIXAÇÃO DE MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO – ASTREINTES FIXADAS
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Hipótese concreta em que
a decisão recorrida deferiu a liminar pleiteada na inicial para determinar às
instituições
ora agravadas que se abstenham de realizar descontos que superem 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos do autor referentes aos contratos de empréstimo descritos na preambular
e

d
eterminou, ainda, ao
INSS
que suspenda
os referidos descontos nos mesmos moldes
. Não houve, entretanto, fixação de multa para o caso de descumprimento de tais determinações.

2.

S
abe-se da importância da multa de caráter
inibitóri
o – que leve ao devedor a desistir
de seu intento de não cumprir a obrigação específica –
e, também, da impossibilidade de tal ferramenta
servir como instrumento de enriquecimento sem causa, como nas hipóteses em que o valor das “
astreintes”
ultrapassa o valor da tutela específica perseguida em juízo,
o que leva à necessidade de sua fixação –
equilibrada -
em casos de
determinação judicial de cumprimento de obrigação de fazer em que existe a possibilidade de descumprimento por parte do devedor, como no caso ora analisado.

3.
Astreintes fixadas
no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) ao mês, limitados a R$ 12.000,00 (doze mil reais).

4.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso nesta parte e passo ao seu julgamento como segue.

Após a prolação da decisão ID 7182880, por meio da qual deferi a antecipação da tutela recursal formulada pelo agravante, não foram acrescentadas aos autos novas informações capazes de alterar o meu entendimento quanto à necessidade de reforma parcial da decisão agravada.

Com efeito, a decisão recorrida deferiu a liminar pleiteada na inicial para determinar às instituições ora agravadas que se abstenham de realizar descontos que superem 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos do autor referentes aos contratos de empréstimo descritos na preambular. Determinou, ainda, ao
INSS
que suspenda
os referidos descontos nos mesmos moldes
. Não houve, entretanto, fixação de multa para o caso de descumprimento de tais determinações.

Ora, sabe-se da importância da multa de caráter
inibitóri
o – que leve ao devedor a desistir
de seu intento de não cumprir a obrigação específica –
e, também, da impossibilidade de tal ferramenta
servir como instrumento de enriquecimento sem causa, como nas hipóteses em que o valor das “
astreintes”
ultrapassa o valor da tutela específica perseguida em juízo, o que leva à necessidade de sua fixação – equilibrada - em casos de determinação judicial de cumprimento de obrigação de fazer em que existe a possibilidade de descumprimento por parte do devedor, como no caso ora analisado.

Ressaltando tal importância, há muito já assentou o Superior Tribunal de Justiça que “
nos termos da jurisprudência desta Corte, admite-se a aplicação de multa diária como medida garantidora da efetividade da determinação judicial em ações revisionais de contrato bancário
” (AgInt no REsp n. 1.225.173/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/11/2016, DJe de 25/11/2016).

Assim, entendo que restou devidamente demonstrada a necessidade de reforma da decisão recorrida para o fim de se fixar das astreintes pleiteadas.

Feitas tais considerações, fixa-as no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) ao mês, limitados a R$ 12.000,00 (doze mil reais).

A periodicidade mensal da incidência da multa se justifica eis que, tendo “
os indevidos descontos sempre sido realizados mês a mês, não vislumbra-se razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto na aposentadoria da parte agravada, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas, sim, a cada evento de desconto bancário (evento mensal.
.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199014002, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021)

Diante de todo exposto,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para REFORMAR PARCIALMENTE a decisão recorrida e nela inserir previsão de multa mensal de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 12.000,00 (doze mil reais) para o caso de descumprimento da obrigação nela prevista.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator